Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003831-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), RODNEY MADY - CPF: 232.983.831-04 (AGRAVANTE), ZORAIDA HANNA MADY - CPF: 420.420.201-25 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 223.962.171-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Desde a apreciação liminar do recurso, verificou-se que a lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que os próprios recorrentes narram que o esbulho vem sendo praticado, inicialmente, desde a aquisição do imóvel, no ano de 2013 e, posteriormente, no ano de 2016, quando a ação de imissão de posse que lhes havia concedido o ingresso na área em sede de liminar foi extinta sem resolução de mérito.

II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que dependa de pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, interstício no qual o recorrido, inclusive, já construiu um ponto comercial no lote.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODNEY MADY e ZORAIDA HANNA MADY,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1003647-45.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
GILMAR PEREIRA DA SILVA
, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a proteção possessória do lote no 16, quadra 01, Loteamento Parque Itaguaí, na Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, os agravantes narram que adquiriram o imóvel no ano de 2013 do Sr. Dalmy César Mendonça Rabelo, por meio de contrato de compra e venda, contudo, desde o momento em que chegaram ao local para o exercício da posse, foram impedidos pelo agravado.

Alegam que, apesar de terem manejado ação de imissão de posse em face do agravado e do revés por ele sofrido em ação de usucapião, até o momento, não conseguiram adentrar na área.

Ressaltam que estão sofrendo prejuízos em razão do esbulho praticado pelo agravado, o qual tem se utilizado de violência para permanecer na posse ilegal do imóvel e sem oferecer qualquer contrapartida financeira pelo uso indevido e comercial da área.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de proteção possessória do lote no 16, quadra 01, Loteamento Parque Itaguaí, na Comarca de Cuiabá-MT.

Como cediço, para a obtenção da liminar possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, desde que intentada a ação dentro do prazo de ano e dia, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

A propósito:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Desde a apreciação liminar do recurso, verificou-se que a lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que os próprios recorrentes narram que o esbulho vem sendo praticado, inicialmente, desde a aquisição do imóvel, no ano de 2013 e, posteriormente, no ano de 2016, quando a ação de imissão de posse que lhes havia concedido o ingresso na área em sede de liminar foi extinta sem resolução de mérito.

Dessa feita, a tutela judicial em questão deverá ser apreciada pelo rito comum que, por sua vez, demanda o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, que fala do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta e jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO COMO TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES.

- Cuidando-se de posse velha, com turbação ocorrida há mais de ano e dia, inviável a apreciação da antecipação de tutela por meio dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Entretanto, poderá ser analisada de acordo com os preceitos da antecipação de tutela, seja de evidência ou de urgência.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Ausente a probabilidade do direito reclamado, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.029701-6/001, Relator (a): Des. (a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

É que, no atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que dependa de pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, interstício no qual o recorrido, inclusive, já construiu um ponto comercial no lote.

Ademais, em casos como o ora em exame, que envolve alta litigiosidade, mostra-se prudente a oitiva da parte contrária, a fim de evitar qualquer medida temerária.

Além disso, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida temerária, que imponha o desalojamento do recorrido, da posse do imóvel.

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021